Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707242-73.2019.8.07.0020 AGRAVANTES: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVIÇOS NACIONAL AGRAVADOS: APCMP - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO MIRANTE DO PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EDIFÍCIO MIRANTE DO PARQUE DESPACHO CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. – ME e COOPERATIVA DE SERVIÇOS NACIONAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduzem violação à legislação federal. Sustentam que o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003